Tribunal: STF
Processo: ARE 1451910
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO AMBIENTAL. DEMANDA QUE NÃO VISA A REPARAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE ATIVA QUE SE RECONHECE. EMPRESA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DANOS CAUSADOS DURANTE O PERÍODO NO QUAL A PROPRIETÁRIA ESTAVA IMPEDIDA DE EXERCER QUALQUER ATO POSSESSÓRIO SOBRE O IMÓVEL. ORDEM JUDICIAL AFASTANDO DA RECORRENTE A POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR QUALQUER CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O DANO AMBIENTAL DESCRITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA POR PARTE DA RECORRENTE APTA A GERAR OS DANOS RELATADOS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Documento eletrônico 20)



    Os embargos que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 24). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 225, §3°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “ [...]



    Ocorre que na situação específica dos autos é possível verificar que a recorrente estava judicialmente impossibilitada de exercer qualquer ato de posse sobre o terreno em análise, sobe pena de incorrer em descumprimento de ordem judicial. 



    Logo, verifica-se a inexistência de uma ação ou omissão do agente apontado como causador do dano. Na situação em tela, tem-se que a empresa recorrente apesar de proprietária do imóvel, na época dos fatos narrados estava impossibilitada de exercer qualquer ato de posse sobre o mesmo, tendo em vista a existência de ordem judicial neste sentido conforme se infere do julgado proferido na demanda dc 0007457-54.2000.8.20.0001 (001.00.007457-9), in verbis: 



    [...]



    Assim, apesar da empresa recorrente constar como proprietária do imóvel, verifica-se que inexiste conduta oponível a si na situação em tela, uma vez que a sua omissão deu-se por ordem judicial, pois impossibilitada de exercer atos possessórios sobre o imóvel. 



    Desta feita, não é possível opor à recorrente um ônus quando o próprio judiciário a proibiu de agir de forma preventiva ou reparadora a evitar os danos ambientais relatados na exordial. 



    Deste modo, tendo em vista que resta comprovado nos autos que há época dos fatos relatados a recorrente estava impossibilitada de entrar no terreno. descabida é a sua responsabilidade pelos danos ambientais relatado nos autos. uma vez que não praticou qualquer conduta. 



    Registre-se, por fim, que apesar do enunciado constante na Súmula n° 623 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ´as obrigações ambientais possuem natureza propier rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor ´, tal enunciado não é aplicável na situação específica dos autos em razão da existência de ordem judicial impedindo o proprietário de exercer seu direito de posse sobre o terreno causador do dano ambiental. 



    Portanto, existindo determinação judicial impossibilitando o recorrente de agir de forma a evitar o dano ambiental descrito na exordial, forçoso é o reconhecimento da inexistência de conduta oponível a este”. (Documento eletrônico 20, pp. 14 a 16). 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.3888.654/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 15/8/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.344.640 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 14/2/2022, grifos no original)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator